Tribunal: TJSP
Processo: 2003501-59.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução - Intimação da terceira adquirente sem as advertências do art. 792, § 4o do CPC - Decisão recorrida que reabriu prazo para a agravada, querendo, apresentar embargos de terceiro - A intimação foi dirigida a terceira adquirente e não ao seu advogado, de modo que ausentes as advertências previstas no art. 792, § 4o do CPC, tem-se por cautelosa a devolução do prazo a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução - Intimação da terceira adquirente sem as advertências do art. 792, § 4o do CPC - Decisão recorrida que reabriu prazo para a agravada, querendo, apresentar embargos de terceiro - A intimação foi dirigida a terceira adquirente e não ao seu advogado, de modo que ausentes as advertências previstas no art. 792, § 4o do CPC, tem-se por cautelosa a devolução do prazo a fim de se evitar eventual nulidade com perda de todo o trabalho realizado - Decisão mantida - Recurso desprovido.